Tribunal: TJMT
Processo: 1000273-92.2022.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000273-92.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO BRUNKEN DO AMARAL - CPF: 036.519.031-41 (RECORRIDO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR - CNPJ: 24.232.886/0177-28 (RECORRENTE), BRUNO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 431.876.748-52 (ADVOGADO), BRUNO DE FREITAS SILVA - CPF: 380.366.168-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1000273-92.2022.8.11.0006.

Origem:
Juizado Especial Cível de Cáceres.

Recorrente:
PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
.

Recorrido:
JOÃO BRUNKEN DO AMARAL.

Data do Julgamento:
10/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINARES DE INEPCIA DA INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS
–

PROCESSO SELETIVO DE RESIDÊNCIA MÉDICA – VAGAS INEXISTENTES A SEREM OFERTADAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No que tange a preliminar de inépcia da inicial eis que na exordial não há uma razão lógica entre a narração dos fatos, não merece acolhimento, pois não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no § 1º do art. 330 do CPC/2015.

2.

Igualmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois o processo seletivo de residência médica foi ofertado e organizado pela reclamada, portanto tem legitimidade para responder as demandas que envolvam tal processo seletivo.

3.

O reclamante alega, em síntese, que a Requerida lançou em janeiro de 2019 edital de preenchimento de vagas em programa de residência médica, sem, contudo, ter todo o aparato necessário para condução do programa, provocando ao autor diversas adversidades constrangedoras, como, impedimento de entrada em hospital para a realização do programa de residência, ausência de suporte para transferência e remanejamento, bem como negativa de solução e posterior cancelamento do programa de residência, após exigir do autor deslocamento para a realização do programa, além de todos os gastos referentes à alocação em outro estado, vez não ser natural de Cáceres - MT.

4.

Não
havendo provas de que a
portabilidade
foi
solicitada
pelo titular, ônus que incumbia à reclamada, na forma do artigo 373, II, do CPC, é de se presumir que a migração é ilegal.

5.

A má prestação de serviço pela reclamada, configurada na realização de
processo seletivo, mesmo sem ter vaga a ser preenchida, ou seja, o reclamante realizou a prova e foi aprovado, sem sequer ter uma vaga para a residência pretendida
.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023